Tribunal: TJSP
Processo: 2052557-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, por não estar caracterizada a prescrição – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Prescrição não caracterizada – Súmula 150 do E. STF – Prazo prescricional de 3 anos, conforme artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil e artigo 18 da Lei no 5.474/1968

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, por não estar caracterizada a prescrição – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Prescrição não caracterizada – Súmula 150 do E. STF – Prazo prescricional de 3 anos, conforme artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil e artigo 18 da Lei no 5.474/1968 (Lei das Duplicatas) – Ação proposta dentro do prazo prescricional - A demora na citação não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência –Súmula 106 do C. Superior Tribunal de Justiça – Ademais, o § 4o-A do artigo 921 do CPC estabelece que o prazo de prescrição não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz – Ausência de inércia do exequente para tentativa de citação/localização endereço da parte executada – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.